Tribunal: TJMT
Processo: 1020218-38.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020218-38.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 447.800.601-68 (APELANTE), RAFAEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 439.946.298-10 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA -

PRELIMINAR - VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO -

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020218-38.2022.8.11.0015

APELANTE:

VERA LÚCIA DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERA LÚCIA DA SILVA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência provisória nº 1020218-38.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A,
que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e, por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“o cerne do presente recurso é a validade dos empréstimos que foram contratados em nome da apelante, sem a sua anuência”
(sic).

Afirma que
conforme a r. decisão, o juiz de piso entendeu que os contratos de financiamento consignados estão devidamente assinados pela apelante, com inclusive, reconhecimento facial tipo “selfie”, bem como a foto dos documentos da autora, logo, não haveria nenhum vício ou fraude na contratação dos contratos” (sic).

Contudo, discorre que
, conforme foi apresentado na impugnação, a “selfie”, bem como as assinaturas nos contratos não podem ser considerados como válidos, pois, analisando os contratos anexos pela apelada, foi utilizado a mesma “selfie”, na qual resta evidente a mesma posição e expressão facial” (sic).

Menciona que,
após a contratação e a validação do contrato para adquirir o cartão consignado (RMC), os fraudadores utilizaram a mesma selfie e documentos para a contratação de 10 (dez) empréstimos consignados em nome da apelante, sem a sua anuência (sic).

Enfatiza que “
tais argumentos podem ser confirmados com os documentos acostados pela apelada, na qual comprova a utilização da selfie com a expressão e posição facial idêntica ao primeiro contrato, bem como a mesma foto dos documentos da apelante para a contratação dos empréstimos desconhecidos” (sic).

Observa-se que
em aproximadamente 2 (dois) minutos foram contratados 8 (oito) empréstimos, com intervalos de segundos de diferença, o que comprova a falha na prestação de serviços por parte do apelado, que não possui um sistema adequado para a validação das informações (sic).

Enfatiza que
“ante a aplicação da regra da inversão do ônus da prova, caberia à parte apelada a demonstração da autenticidade do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. Inclusive, a única forma de provar tais fatos é através de perícia, contudo, menciona que determinada a especificação de provas, a parte apelada informou pela Oitiva da apelante, restando, portanto, a preclusão da perícia para apurar a veracidade da assinatura digital (selfie)” (sic).

Nos presentes autos, menciona que, “
fica evidente que os terceiros golpistas – atuando em nome da empresa Atual Financeira, com informações obtidas junto à apelada Banco PAN, entraram em contato com a autora, a enganaram quando da realização das transações, registraram os empréstimos na plataforma do Banco PAN, com a sua autorização e credenciamento, fazendo com que ocorresse a fraude” (sic)

Afiança que
“de acordo com as provas produzidas no processo, de fato, a apelante foi vítima de fraude praticada por estelionatários, tendo em vista que as contratações dos empréstimos só se concretizaram pela falta de segurança e atenção por parte do Banco que não se atentou na utilização de documentos fraudulentos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que seja declarada a inexistência do débito referente a fatura do cartão de crédito de agosto/22 no valor de R$ 2.739,15 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos) e as que se venceram no curso do processo, bem como os contratos de empréstimos consignado de números 363616327-5 e 363616432-2, cujo o valor somado liberado é de R$ 32.060,11 (trinta e dois mil, sessenta reais e onze centavos).

Também requer a condenação do requerido no pagamento em dobro de todos os benefícios da apelante referentes aos contratos de números 363616327-5 e 363616432-2, já alcançado a monta de R$ 5.771,10 (cinco mil, setecentos e setenta um reais e dez centavos), além os valores que forem descontados no decurso do processo, na qual deverá incidir sobre o quantum a atualização monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e subsidiariamente, caso não entender pelo pagamento em dobro, requer que a devolução seja feita de forma simples, totalizando o valor de R$ 2.885,55 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Por fim, pleiteia o cancelamento do cartão de crédito consignado, nos termos do art. 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com redação dada pela IN INSS/PRES nº 39/2009; que a apelada seja condenada ao pagamento a título de reparação de danos morais da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incidindo sobre o
quantum
requerido atualização monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; bem como requer a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios em percentuais arbitrados de 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 205717741).

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, e caso reformado a sentença, o que não se espera, requer seja determinada a devolução ao Banco réu/recorrido dos valores depositados na conta da parte autora/recorrente, ou, alternativamente, a compensação dos valores, a fim de evitar seu enriquecimento ilícito (Id. 205717743).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficência da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 205975672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a instituição financeira, ora apelada, apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, rebatendo que desconhece a relação jurídica, bem como, o contrato de empréstimo celebrado em seu nome, requerendo a declaração de inexistência dos débitos e a indenização por danos morais.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VERA LÚCIA DA SILVA
ajuizou
ação declaratória de inexistência contratual c/c danos materiais e morais em desfavor do
BANCO PAN,
alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS e recebeu proposta do requerido para adquirir um cartão de crédito, a qual foi aceita.

Afirma que jamais aceitou ou solicitou qualquer empréstimo consignado, tão somente aceitou o cartão de crédito oferecido pela requerida, contudo, afirma que não recebeu o cartão e jamais utilizou.

Relata que, em 27/05/2022, o requerido efetuou via TED bancária, 09 (nove) transferências, as quais totalizam o valor de 31.888,36 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), conforme extrato bancário em anexo.

Sustenta que, buscando mais informações sobre as transferências irregulares em sua conta corrente, se deslocou até o banco Itaú S/A, na qual fora informada pelo seu gerente que os referidos montantes creditados na sua conta eram provenientes de empréstimos consignados realizados junto ao Banco Pan, algo que a parte autora jamais solicitou, tendo sido orientada pelo representante do banco a devolver os valores.

Ressalta que além da devolução dos 8 (oito) depósitos nos valores de R$ 3.627,18 (três mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), a Requerente também restituiu o valor de R$ 2.370,92 (dois mil e trezentos e setenta) – valor desconhecido, o que totalizou na devolução integral no valor de R$ 31.888,36 (Trinta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), conforme extratos anexos aos autos.

Também afirma que, no dia 05/09/2022, ao verificar novamente o seu extrato bancário, visualizou duas transferências desconhecidas para a sua conta, sendo a primeira no valor de R$ 15.990,62 (quinze mil e novecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), e a segunda de R$ 16.070,60 (dezesseis mil e sessenta reais e sessenta centavos), totalizando R$ 32.061,22 (trinta e dois mil, sessenta e um reais e vinte e dois centavos),

e com o intuito de resolver a situação novamente, a Autora contatou o Requerido, na qual foi orientada pelo Representante do Banco a restituir os valores recebidos, o que foi feito.

Assevera, ainda, que até a presente data não recebeu o seu cartão de crédito, o que impossibilita o seu uso, porém, no mês de Agosto, mesmo sem utilizar o seu cartão, recebeu cobrança no importe de R$ 2.739,15 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), conforme fatura que anexa.

Diz que após a devolução dos valores, o requerido não excluiu os empréstimos, e persiste em continuar efetuando os descontos indevidamente no seu benefício, sendo tais atos arbitrários que perduram até o presente momento, razão pela qual pugnou pela procedência dos pedidos, para que seja declarada a inexistência dos contratos de empréstimos consignados n. 363616327-5 e 363616432-3 e de qualquer fatura de cartão de crédito, a condenação do requerido ao pagamento em dobro de todos os valores que foram descontados do seu benefício previdenciário (R$ 5.771,10), bem como, ao pagamento da indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e contra tal sentença se insurge a parte autora, pugnando pela procedência da pretensão inicial.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos na exordial juntamente com os documentos acostados aos autos
, adianto que é caso de dar provimento ao recurso
.

Isso porque, compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que não restou comprovada a regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, em razão de inúmeros indícios de fraude nos elementos apresentados.

Explico:

Inicialmente, cumpre ressaltar que se tratando de demanda em que a parte autora nega a contratação de determinado serviço, cabe ao requerido, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que este foi regularmente constituído e
in casu
, nota-se que a instituição financeira não apresentou elementos suficientes para comprovar a higidez dos contratos de empréstimos consignados
363616327-5 e 363616432-2, bem como, a legitimidade do débito referente à fatura do cartão de crédito de agosto/22 no valor de R$ 2.739,15.

A doutrina pátria costuma dividir o negócio jurídico em elementos estruturais para melhor estudá-lo; sendo que, a concepção mais adotada divide o negócio jurídico em três planos, quais sejam: plano da existência, plano da validade e plano da eficácia, conforme previsto no artigo 104 do CC.

Considerando o entendimento exposto na sentença, o juiz de piso entendeu que os contratos de empréstimos consignados estão devidamente assinados pela autora, com inclusive, reconhecimento facial tipo “selfie”, que identifica com o seu documento pessoal, logo, não haveria nenhum vício ou fraude nos contratos.

Contudo, conforme foi apresentado na Impugnação, a “selfie”, bem como as assinaturas nos contratos não podem ser consideradas como válidas, pois, analisando os contratos que ensejaram os empréstimos liberados na conta da parte autora, foi utilizado a mesma “selfie” em todos os contratos, na qual resta evidente
a mesma posição e expressão facial da requerente em todas as operações.

Restou consignado pela autora, que no dia 29 de abril de 2022, após a contratação e a validação do contrato para adquirir o cartão consignado (RMC),
utilizaram a mesma selfie e documentos
para a contratação de 09 (nove) empréstimos consignados em nome da autora/apelante, sem a sua anuência, razão pela qual formalizou boletim de ocorrência e contatou o banco para solucionar a questão.

Do acervo probatório coligido aos autos, infere-se a verossimilhança nas alegações da parte autora, de modo que
entendo que são robustos os indícios de que a Apelante foi vítima de golpe, o que milita contra a alegada regularidade da contratação
, porquanto há que se considerar o curto espaço de tempo entre a formalização de um e outro empréstimo (segundos), demonstrando a contratação de 9 empréstimos no período de 2 minutos, vejamos:

• Contrato nº 756267998 – assinatura às 16:14:22 do dia 29 de abril de 2020;

• Contrato nº 356268584 – assinatura às 16:14:30 do dia 29 de abril de 2020;

• Contrato nº 356268623 – assinatura às 16:14:40 do dia 29 de abril de 2020;

• Contrato nº 356268662 – assinatura às 16:15:21 do dia 29 de abril de 2020;

• Contrato nº 356268705 – assinatura às 16:15:37 do dia 29 de abril de 2020;

• Contrato nº 356268119 – assinatura às 16:15:54 do dia 29 de abril de 2020;

• Contrato nº 356268227 – assinatura às 16:16:10 do dia 29 de abril de 2020;

• Contrato nº 356268295 – assinatura às 16:16:25 do dia 29 de abril de 2020;

• Contrato nº 356268746 – assinatura às 16:16:34 do dia 29 de abril de 2020;

Ademais, embora seja incontroverso nos autos que houve transferências bancárias na conta da parte autora de vários valores, quais sejam:
R$ 3.627,18 (Id. 205717714); R$ 3.627,18 (Id. 205717715); R$ 3.627,18 (Id. 205717716); R$ 3.627,18 (Id. 205717717); R$ 3.627,18 (Id. 205717718; R$ 3.627,18 (Id. 205717719); R$ 3.627,18 (Id. 205717720); R$ 2.370,92 (Id. 205717721); R$ 16.070,60 (Id. 205717722); R$ 15.990,62 (Id. 205717723); R$ 2.370,92 (Id. 205717724; R$ 3.627,18 (Id. 205717725), a parte autora, no mesmo dia, contatou o banco e foi direcionada por seu representante a providenciar a devolução dos valores conforme extratos bancários carreados aos autos, demonstrando sua boa-fé e que não autorizou ou contratou com o requerido.

A despeito das alegações do banco que não fez parte das devoluções e negociações da parte autora com a ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS, o certo é que restou comprovada a fragilidade da segurança nas operações financeiras realizadas pelo banco, a fraude perpetrada, a devolução dos valores pela consumidora que não pode ser prejudicada por ser parte hipossuficiente na relação jurídica.

Pelo que se constata dos autos, a parte autora, em nenhum momento, manifestou sua vontade na constituição dos contratos de empréstimos consignados, ora discutidos, logo, os descontos em seu benefício – mesmo após a devolução dos valores, torna-se arbitrária, haja vista que não há negócio jurídico sem elemento essencial consubstanciado na manifestação inequívoca da vontade do agente.

Ademais, conforme citado na exordial, a requerente nunca recebeu ou utilizou cartão de crédito, logo, desconhece quaisquer dívidas provenientes dessa relação jurídica.

Assim, entendo que são robustos os indícios de que o parte autora foi vítima de fraude, o que milita contra a alegada regularidade da contratação.

Necessário frisar que o banco-demandado, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível os débitos indicados pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justi8ça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.” (N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES
– 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(N.U 1019968-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) declarar inexistente
os débitos referente a fatura do cartão de crédito de agosto/22 no valor de R$ 2.739,15 (dois e setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos) e as que se venceram no decurso do processo, bem como os contratos de empréstimos consignado de números 363616327-5 e 363616432-2, cujo o valor somado liberado é de R$ 32.060,11 (trinta e dois mil sessenta reais e onze centavos); b)
determinar que a
repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora,
totalizando o valor de R$ 2.885,55 (dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); c) c
ondenar o requerido ao pagamento a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros

moratórios os quais fixo em 1% a serem contados da data do evento danoso (Súmula

54 do STJ), bem como corrigidos monetariamente a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do

STJ), invertendo o ônus de sucumbência, para condenar o requerido
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024